Tribunal: TJSP
Processo: 1030857-22.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030857-22.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JOAO DOS SANTOS SILVA, são apelados COMPANHIA HABITACIONAL
REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO - COHAB/RP e MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Sentença anulada, determinado o retorno à origem para regular
prosseguimento do feito, com observação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030857-22.2018.8.26.0506 -
2
Voto no 39.747
Apelação no 1030857-22.2018.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO
Apelante: JOÃO DOS SANTOS SILVA
Apeladas: COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO
PRETO - COHAB/RP e MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
MM. Juiz de Direito: Dr. Gustavo Müller Lorenzato
PROCESSUAL CIVIL. Concessão de uso
especial para fins de moradia. Indeferimento
da inicial. Extinção do feito sem julgamento de
mérito. Requisitos da inicial. Artigos 319 do
CPC. Sentença anulada, determinando-se o
retorno à origem para regular prosseguimento
do feito, com observação.
Ao relatório da sentença de f. 1132/7,
declarada a f. 86, acrescento que foi indeferida a petição inicial de
ação declaratória de concessão de uso especial para fins de moradia
ajuizada por João dos Santos Silva contra a Companhia Habitacional
Regional de Ribeirão Preto - COHAB/RP e outro.
Apela o autor (f. 89/95). Afirma
possuir interesse processual por haver pedido de reintegração de
posse em curso nos autos do cumprimento de sentença relativos ao
Processo no 0022636-04.2017.8.26.0506. Não há, ante isso, como
aguardar o período ânuo para que o procedimento administrativo seja
decidido antes que tenha sua residência demolida. Sustenta, ainda, ser
procedente seu direito em permanecer no imóvel, ante os preceitos
contidos na Constituição Federal relativos ao direito à moradia e o
seu fim social.
Contrarrazões a f. 113/22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030857-22.2018.8.26.0506 -
3
É o relatório.
O autor colima obter concessão de
uso especial para fins de moradia.
Emenda à inicial foi determinada para
que comprovasse a realização do requerimento junto ao respectivo
órgão para fornecimento dos documentos que pretendia fossem
exibidos, sob pena de indeferimento.
Cumprida
com
a
juntada
do
documento de f. 38, a inicial foi indeferida por ausência de interesse
processual, entendendo o MM. Juiz a quo que o pedido administrativo
de concessão de uso especial de moradia a que se refere o documento
apresentado foi protocolado perante a municipalidade após o
ajuizamento da a ação. Como, em consequência, não transcorreu o
prazo do § 1o do art. 6o da Medida Provisória no 2.220/01, não
haveria cogitar de omissão ou recusa da Administração.
Acontece que a inexistência de prévio
requerimento administrativo não impede o exercício do direito de
ação, pois o princípio da inevitabilidade da jurisdição dispensa o
esgotamento das vias administrativas.
A Medida Provisória no 2.220/01, veio
a disciplinar situação fundiária, ostentando contornos de verdadeira
política pública de abrangência nacional, consoante considerou o
Órgão Especial deste Tribunal ao decidir pela constitucionalidade (da
Medida Provisória no 2.220/2001) no âmbito do Incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030857-22.2018.8.26.0506 -
4
Arguição de Inconstitucionalidade no 0041454-43.2012.8.26.0000.
Objetiva justamente dar efetividade ao
direito fundamental assegurado no art. 6o da Constituição da
República, de sorte que impõe aos entes federados um poder-dever de
agir1 no sentido de promover a inserção social dos desvalidos no que
concerne à moradia em condições minimamente decentes, verdadeiro
instrumento da política urbana, regulando o exercício do direito
assinalado no art. 183 da Carta Política, ante a proibição contida em
seu § 3o.2
Cinge-se, pois, a discricionariedade
não à conveniência de aplicar o direito, mas à forma de aplicá-lo,
dentre as alternativas possíveis, tendo, pois, a Medida Provisória no
2.220/2001 apenas regulamentado o previsto no comando
constitucional. Bem por isso, situação de eventual ilegalidade exige
atuação jurisdicional, sem que se possa arguir ofensa ao art. 6o3
subjacente ao desate desfavorável ao Poder Público.
A petição inicial, diversamente, mostra-
se formalmente inepta, não pela ausência da demonstração da recusa
da Administração, porque tal não impede o reconhecimento judicial
do direito alegado, mercê do princípio da inevitabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV) como dito antes -, mas por deficiência na narração
1 Nos termos do art. 29, caput, a autonomia municipal não é ampla, mas subordinada ao
atendimento dos princípios estabelecidos na Constituição.
2 Art. 183. (...) § 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
3 Art. 6o. O título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via
administrativa perante o órgão competente da Administração Pública ou, em caso de recusa ou
omissão deste, pela via judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030857-22.2018.8.26.0506 -
5
dos fatos (art. 319, III, do CPC4).
Com efeito, pese intentar a concessão de
uso especial, para fins de moradia, de determinada área pública (f. 5),
argumentando com urgência irradiada da perspectiva de reintegração
da posse determinada nos autos do Processo no
0022636-04.2017.8.26.0506, não descreve minimamente a situação de
fato subjacente que o enquadre nas condições previstas no art. 1o da
Medida Provisória no 2.220/2001, que poderia, em tese, autorizar a
concessão do benefício colimado:
Art. 1o. Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como
seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até
duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público
situado em área com características e finalidade urbanas, e
que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito
à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao
bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou
concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou
rural. (Redação dada pela lei no 13.465, de 2017)
Assim, equivocado o indeferimento da
petição inicial e a extinção do feito, deve-se devolver ao autor a
oportunidade de correção da inicial, nos termos do art. 321 do CPC5,
a fim de conferir aptidão desta para seu processamento, nos termos
do art. 319, III.
Posto
isso,
dou
provimento ao
recurso, para anular a sentença e determinar o retorno do feito à
origem, para regular prosseguimento, nos termos retro estabelecidos.
4 Art. 319. A petição inicial indicará: (...) III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
5 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e
320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030857-22.2018.8.26.0506 -
6
COIMBRA SCHMIDT
Relator